Tribunal: TJMT
Processo: 1027317-95.2022.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027317-95.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDENIR BRUNO DOS SANTOS - CPF: 299.953.101-04 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), SIDENIR BRUNO DOS SANTOS - CPF: 299.953.101-04 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO DA RÉ (CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE) PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇ
ÕES
. AÇÃO D
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO EM
TRECHO NÃO TRANSFERIDO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO DNIT.
PRELIMINAR ACOLHIDA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO
.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Concessionária Rota do Oeste S.A. e julgou parcialmente procedente a
A
ção
I
ndenizatória por
D
anos
M
ateriais decorrentes de acidente automobilístico, indeferindo, entretanto, o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
S
aber se a Concessionária é parte legítima para figurar no polo passivo de
A
ção de
I
ndenização por acidente em trecho rodoviário cuja responsabilidade pela manutenção é do DNIT e
v
er
ificar
se a prestação de serviços acessórios, como socorro mecânico e sinalização emergencial, configura assunção de responsabilidade pela conservação da via.

III. Razões de decidir

3. O trecho onde ocorreu o acidente, constante do Anexo B do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, não foi transferido à Concessionária, mantendo-se sob responsabilidade do DNIT até a conclusão das obras de duplicação, o que afasta sua legitimidade passiva.

4. A Concessionária limitava-se à execução de serviços acessórios nos segmentos não transferidos, não possuindo incumbência contratual ou legal de conservação da via, o que inviabiliza qualquer responsabilização por buracos na pista.

5. A jurisprudência dominante desta Corte reconhece a ilegitimidade passiva da Concessionária em situações idênticas, desde que demonstrada, por meio de documentação pública, a ausência de domínio sobre o trecho rodoviário.

6. A prestação de serviços emergenciais e a cobrança de pedágio em outros segmentos da malha não configuram, por si só, vínculo jurídico-administrativo sobre toda a extensão da BR-364/MT ou BR-163/MT.

7. A ausência de responsabilidade da Concessionária torna prejudicada a análise do
R
ecurso interposto pelo autor, que visava à condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da Concessionária Rota do Oeste S.A. provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o processo, sem resolução do mérito, em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

9. Recurso do autor julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de rodovia não possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de acidente ocorrido em trecho cuja manutenção permanece sob responsabilidade do DNIT, conforme documentação contratual e técnica.

2. A prestação de serviços acessórios, como socorro mecânico e sinalização emergencial, não implica assunção de responsabilidade
pela conservação da pista, nos segmentos ainda não transferidos à Concessionária."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LIV, e 37, caput; CPC,
arts
. 485, VI, 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApC
nº 1004609-68.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 16.08.2025; TJMT,
ApC
nº 1002968-04.2017.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.02.2022; TJMT,
ApC
nº 1033204-77.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar ao autor os prejuízos sofridos, a ser apurado em liquid
ação da sentença, adotando-se como parâmetro o valor do veículo previsto na Tabela FIPE, mais o gasto com a remoção do bem. Diante da sucumbên
cia recíproca, os respectivos ônus foram divididos em 50% para cada litigante, com honorários fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido. Ficou ressalvada a inexi
gibilidade da obrigação em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

O
autor
sustenta que o sinistro, ocasionado por buracos não sinalizados, provocou abalo psíquico relevante, lesões em ocupante do veículo e perda do automóvel, único bem utilizado para o trabalho e deslocamento cotidiano.

Argumenta que o sofrimento emocional é presumido em hipóteses de acidentes viários e que a jurisprudência pátria reconhece o dano moral
in
re

ipsa
nessas circunstâncias.

Defende que a recusa em atendimento médico não afasta a angústia experimentada e insiste que a falha na manutenção da pista desorganizou sua vida familiar e profissional, requerendo a reforma da decisão para condenar a concessionária ao pagamento de R$16.500,00 a título de compensação, valor que reputa razoável e compatível com a gravidade do ocorrido.

Por sua vez, a
ré
insurge-se contra a condenação pelos danos materiais.

Em preliminar, suscita a ilegitimidade passiva, afirmando que o trecho em que ocorreu o acidente integrava o Anexo B do Termo de Arrolamento e permanecia sob a responsabilidade do DNIT, não havendo transferência definitiva à concessionária.

Aduz que sua atuação no local
restringia-se
a serviços acessórios de socorro mecânico e atendimento emergencial,
já devidamente prestados, inexistindo obrigação de conservação do pavimento.

Afirma
que a sentença desconsiderou provas documentais e testemunhais que indicavam a responsabilidade do órgão federal, e que a sua condenação viola a repartição contratual de encargos.

Assevera
não ter incorrido em ato ilícito, pois cumpriu integralmente as obrigações contratuais, e pede o afastamento da multa aplicada nos
E
mbargos de
D
eclaração, que não teriam caráter protelatório, mas visavam apenas sanar contradição.

Por fim, insiste na ausência de nexo causal entre o evento e sua conduta,
justifica
ndo que não houve dano indenizável, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, afastada a condenação ao pagamento de indenização.

Nas contrarrazões,
o autor
rebate os argumentos da concessionária, afirmando que desde 2014 a empresa já explorava o trecho mediante cobrança de pedágio,
competi
ndo-lhe
integral responsabilidade pela conservação e sinalização da via.

Ressalta que, no momento do acidente, as obras de duplicação estavam concluídas, com tráfego normal e sinalização da própria empresa, circunstâncias que demonstram o pleno exercício de sua gestão.

Diz
que a omissão em manter a pista segura foi a causa direta do sinistro, comprovada por
B
oletim de
O
corrência, fotografias e testemunhos.

Destac
a que o dever principal da concessionária é garantir a trafegabilidade, não bastando socorro mecânico após a ocorrência do dano.

Explica
que a multa imposta nos
E
mbargos de
D
eclaração foi legítima, por se tratar de recurso manifestamente protelatório, e requer a manutenção integral da sentença quanto à
condenação pelos prejuízos materiais, a serem apurados com base na tabela FIPE.

Por outro lado, em contrarrazões
, a ré
reitera a ausência de responsabilidade, frisando que o acidente se deu em trecho cuja manutenção incumbia ao DNIT.

Acrescenta
que o autor não comprovou efetivo abalo psicológico, limitando-se a alegações genéricas, sendo que saiu ileso do acidente, conforme boletim da PRF.

Aponta
que o dano moral não se presume em ocorrências sem vítimas e que o pleito de indenização carece de provas concretas de lesão a direitos da personalidade.

Requer, assim, o não provimento do
R
ecurso, com a consequente manutenção da sentença que afastou a indenização moral, além da fixação de honorários recursais
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Cuida-se de Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Concessionária Rota do Oeste e julgou parcialmente procedente a
A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais decorrentes de acidente automobilístico, indeferindo o pedido de danos morais.

Conforme demonstrado nos autos, o acidente ocorreu no Km 259 da BR-364/MT, correspondente ao Km 177,9 da BR-163/MT, trecho inserido no
Anexo B do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens
firmado entre ANTT, DNIT e a Concessionária
(Id 303933929 - pág. 8)
. Referido anexo prevê que determinados segmentos permaneceriam sob a responsabilidade do DNIT até a conclusão das obras de duplicação, hipótese dos autos.

Nesses trechos, a
C
oncessionária
/ré
não respondia pela conservação e manutenção da via, mas apenas por serviços acessórios de apoio ao usuário, como socorro mecânico e atendimento emergencial. Dessa forma, não há como lhe atribuir a responsabilidade pelo acidente, pois a manutenção do pavimento e a sinalização eram atribuições do DNIT.

A jurisprudência deste Tribunal já reconheceu, em casos análogos, a ilegitimidade passiva da
C
oncessionária quando o sinistro ocorre em trecho ainda não transferido.

E mais, consoante expressamente previsto no Programa de Exploração da Rodovia (PER), a responsabilidade da Concessionária limita-se a serviços operacionais auxiliares, tais como socorro mecânico, atendimento pré-hospitalar e sinalização eventual. Não lhe cabe a conservação, restauração ou recomposição do pavimento asfáltico, o que inviabiliza qualquer imputação de omissão
quanto a buracos na pista — causa exclusiva do acidente narrado na inicial.

Ressalte-se que não se pode atribuir responsabilidade civil a quem comprovou, por meio de documentação pública e idônea, inexistir domínio jurídico-administrativo sobre o local do sinistro.

A mera cobrança de pedágio em trechos distintos não autoriza a conclusão automática de que a
C
oncessionária responde por toda a extensão da BR-364 ou BR-163, sob pena de afronta ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) e ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput).

Ademais, o simples fato de a
C
oncessionária ter prestado atendimento no local do acidente não configura reconhecimento de obrigação pela conservação da rodovia.

O
C
ontrato de
C
oncessão, ao impor à apelante a execução de serviços de socorro mecânico em toda a malha, inclusive nos segmentos não transferidos, instituiu um regime de cooperação operacional, mas não lhe atribuiu o dever de manutenção física da pista.

Sobre a matéria
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO –
VEÍCULO AVARIADO POR BURACO NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO PÚBLICO – TRECHO DA RODOVIA FORA DA ÁREA CONTRATUALMENTE CONCEDIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA
– DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA COMPROBATÓRIA – ART. 485, VI, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços, conforme preceituam o art. 14 do CDC e o art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Contudo,
restando comprovado, por meio de documentação idônea (Contrato de Concessão, Termo de Arrolamento e Transferência de Bens e mapas técnicos), que o trecho da rodovia federal onde ocorreu o acidente encontra-se fora da malha viária efetivamente concedida, sob a responsabilidade direta do DNIT, revela-se ausente o vínculo jurídico que justifique sua manutenção no polo passivo da demanda.

A prestação de serviços auxiliares, como socorro mecânico e sinalização emergencial, em toda a rodovia, não se confunde com a obrigação de manutenção do pavimento, especialmente em segmentos não transferidos pela União à concessionária.

Configurada a ilegitimidade passiva ad causam da Concessionária Rota do Oeste S/A, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.”
(N.U 1004609-68.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025,
Publicado
no DJE 16/08/2025)
. (Sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
VEÍCULO AFETADO NA PISTA – EXISTÊNCIA DE BURACOS – BR 364 – RESPONSABILIDADE DA OBRA PELO DNIT – ILEGITIMIDADE PASSIVA
RECONHECIDA
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Havendo prova satisfatória de que o acidente que infelizmente vitimou o genitor dos autores ocorreu em razão da má-sinalização das obras em rodovia federal, mas que estas obras não eram de responsabilidade da Concessionária, mas do próprio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), deve ser afastada a obrigação alimentar imposta à Concessionária, por falta de probabilidade do direito indenizatório dos autores em face da ré. (TJ-MT - AI: 01035065320168110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/01/2018).”
(N.U 1002968-04.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2022,
Publicado
no DJE 04/02/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
BURACOS NA PISTA PEDAGIADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA – TRECHO FORA DA CONCESSÃO – PREJUÍZO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DE MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA – RESPONSABILIDADE DO DNIT – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Restando comprovado que o trecho onde ocorreu o prejuízo material não foi transferido para a Concessionária Rota do Oeste, e que as obras do referido trecho ainda estão sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
-DNIT, resta evidenciada a ilegitimidade passiva da apelante.”
(N.U 1033204-77.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024). (Sem destaque no original).

Assim, é inequívoco que a responsabilidade civil não pode ser imputada à
C
oncessionária, impondo-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Diante do resultado do Recurso da ré, deve ser excluída a multa aplicada nos Embargos de Declaração, uma vez que buscou esclarecer questão processual relevante e ora
acolhida, consistente na preliminar de
ilegitimidade passiva, objeto de debate desde a contestação, circunstância que afasta a incidência da penalidade do art. 1.026, §2º, do CPC.

Por consequência, a
A
p
elação do autor, que visava
a
reforma da sentença para incluir condenação por danos morais, não encontra amparo. Reconhecida a ilegitimidade passiva da
C
oncessionária, inexiste substrato fático ou jurídico para a análise de pretensão indenizatória contra ela. Assim, o
R
ecurso
do
autor não pode ser provido.

Pel
o exposto,
dou provimento
ao Recurso d
a
ré
(
Concessionária Rota do Oeste S.A.
)

para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução do mérito em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC
. Em consequência,
julgo
pr
ejudicado
o Recurso
d
o autor
(
Sidenir
Bruno dos Santos)
, condenando-o ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de
10% do valor atualizado da causa
, ressalvada a inexigibilidade da obrigação tendo em vista a condição do autor de beneficiário da justiça gratuita
(art. 85, §2º,
e 9
8, §
3
º
,
do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025